Tribunal: TJDFT
Processo: 0014365-54.2009.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES. UMA NA PRIMEIRA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. CONCURSO FORMAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.
2. Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria e a outra para majorar a pena na terceira fase.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça, em se tratando de roubo praticado contra duas vítimas, conforme narrado na peça acusatória, aplica-se o concurso formal próprio de crimes, definindo-se o número de delitos cometidos e a fração de exasperação da pena conforme o número de patrimônios atingidos.
4. Recurso parcialmente provido.